Tribunal: STF
Processo: ARE 1463847
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO. AGENTE FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SIMILITUDE-FÁTICA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente.



    2. O agravante teve a sua prisão preventiva decretada em setembro/2015 (mandado não cumprido) e foi condenado pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, em concurso material, à pena de 15 (quinze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, além de multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Esta Corte Superior já reconheceu a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agravante no julgamento do RHC 84.804/RS, realizado em novembro/2017 (com embargos de declaração rejeitados). Na ocasião, considerou-se "fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa armada, estruturada e com nítida divisão de tarefas, destinada à lavagem de dinheiro e ao tráfico de entorpecentes, evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita." Ao condená-lo, o Magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial fechado e manteve a sua custódia cautelar, afirmando estarem preservados os requisitos autorizadores da medida extrema; acrescentou que a elevada pena imputada e o fato do agravante se encontrar foragido reforçavam a necessidade da prisão. O Tribunal de Justiça local manteve a sua segregação cautelar.



    4. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o decreto prisional sido preservado durante toda a tramitação da ação penal, embora o agravante estivesse foragido, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.



    5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva”. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    6. Contemporaneidade. "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).



    7. Pedido de extensão dos efeitos do direito de recorrer em liberdade concedido à corré pelo Magistrado de Primeiro Grau. A similitude da situação jurídico-processual dos agentes não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local no acórdão recorrido, razão pela qual esta Corte Superior fica impedida de analisar o tema, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 1mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I e II, e § 4º, da Lei 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/2013), sendo-lhe negado o direito de recorrer e liberdade (Doc. 3).



    Impetrou-se Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (Doc. 7).



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 15), em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 23).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta violação ao art. 5º, caput, e incisos XXXVI e LXVIII, da CF/88, “em virtude de ter sido dado ao Agravante tratamento diverso ao dispensado à ré MARCIA NUNES SILVEIRA que condenada pelos mesmos crimes, mesma pena, tendo prisão preventiva decretada na mesma oportunidade e estando foragida, tal qual o Recorrente, teve garantido o seu direito a recorrer em liberdade na sentença condenatória.”



    Alega que, No caso em comento, configurada afronta insuperável à igualdade material, pois ambos os réus figuram como partes idênticas (primários, respondem apenas este processo, revéis, foragidos, condenados no mesmo montante de pena), bem como configurada inafastável igualdade formal, pois, à luz de sua igualdade processual subjetiva deveriam ver dispensado o mesmo tratamento legal. 



    Sustenta, ainda, que “a 5ª Turma do STJ, ainda que tenha reconhecido que o mérito do HC se tratava exatamente da extensão do direito de recorrer em liberdade e que tal direito dependia da demonstração da similitude fático processual, consignou que não houve a esse respeito manifestação pelo Tribunal de Origem. E nesse ponto reside a manifesta violação aos incisos XXXVI e LXVIII do artigo 5º da CF.” 



    À vista do exposto, requer, o provimento do Recurso Extraordinário, para: (a) “Reconhecer a violação ao princípio da isonomia e tratamento igualitário entre as partes, insculpido no caput do artigo 5º da CF, concedendo a ordem para determinando-se a extensão ao Recorrente do direito de recorrer em liberdade concedido à corré MARCIA NUNES DA SILVEIRA”; e (b) “Reconhecer a violação aos incisos XXXVI e LXVIII do artigo 5º da CF na medida em que o acórdão recorrido reconhece que não houve enfrentamento do mérito do HC impetrado pelo Tribunal de origem, determinando-se a remessa ao referido tribunal para que se manifeste expressamente acerca do mérito da questão, realizando a comparação da situação fático processual dos réus para fins de aplicação do artigo 580 do CPP.” (Doc. 25). 



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) “a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional”; (b) “a suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660 do STF.” e (c) para ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir, na espécie, a Súmula 279/STF (Doc. 39).



    No Agravo, o recorrente refuta os motivos da decisão atacada (Doc. 33).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25): 



    2.1. Da repercussão geral.



    […]



    No presente caso o Recorrente levanta a violação dos artigos Art. 5º, caput da CF/88 na medida em que o acórdão recorrido negou ao recorrente a extensão dos efeitos do direito de recorrer em liberdade concedido a corré em IDÊNTICA situação processual. O acórdão ainda viola o inciso XXXVI e LXVIII do mesmo dispositivo constitucional, ao deixar de apreciar a questão negando provimento ao Recurso aviado pela parte ainda que tenha consignado expressamente não ter o TJ de origem se manifestado acerca do mérito do HC impetrado pelo Recorrente.



    16. É evidente que ao se discutir acerca de matéria de direito penal relativo violação da igualdade entre as partes bem como da negativa de prestação jurisdicional, se está diante de um conflito a extravasar o campo subjetivo revelado pelas partes no processo.



    17. No caso concreto a parte interpôs Habeas Corpus comprovando que o Recorrido e a corré que tiveram a mesma pena, no mesmo processo, com prisão preventiva decretada sob os mesmos argumentos foram tratados de forma diferente ainda que ostentassem IDÊNTICA situação processual.



    18. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a questão da extensão do direito de recorrer em liberdade demandava a análise da similitude fática dos réus entendendo que o Tribunal de origem não teria se manifestado, ainda que o mérito do Habeas Corpus fosse exatamente a análise dessa similitude fática.



    19. A parte arguiu expressamente em sede de Embargos de Declaração a obscuridade e omissão na decisão, bem como violação dos dispositivos constitucionais, considerando que uma vez entendendo o STJ que não houve enfrentamento do mérito do HC pelo Tribunal de origem, deveria ter sido concedida a ordem de ofício para determinar a remessa do feito para o Tribunal de origem.



    20. Ao deixar de remeter o feito para o Tribunal de origem com determinação de manifestação acerca do mérito do Habeas Corpus, houve verdadeira negativa de prestação jurisdicional, já que tecnicamente a parte não poderá impetrar outro Habeas Corpus sob os mesmos argumentos, uma vez que a questão já foi decidida em última instância.



    21. A negativa do Superior Tribunal de Justiça em apreciar a lesão do direito de ir e vir do Recorrente transbordar a sua esfera pessoal, já que criará precedente inaceitável que referenda a possibilidade do Tribunal de Justiça negar ordem de habeas corpus mesmo sem se manifestar sobre o mérito do mesmo.



    22. Cuida-se, portanto, de questão constitucional que tem o potencial de refletir no julgamento de inúmeros outros processos, a recomendar sua apreciação pela Suprema Corte.



    23. Por fim, trata-se de decisão teratológica na medida em que tranca a via do habeas corpus para o Recorrente, ainda que reconheça que não houve de fato enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    E se não bastasse, consoante acentuado no juízo inicial de admissibilidade, no que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, da CF/88, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como na espécie.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva do recorrente: 



    […] Sobre o pedido de extensão da liberdade concedida à corré M N S, ao argumento de se encontra na mesma situação jurídica do agravado, reitero que o pleito será indeferido. Primeiro porque o Tribunal de Justiça local não enfrentou a similitude das situações jurídico-processuais dos agentes, afirmando apenas que, estando a corré foragida, como afirma o recorrente, ela não faria jus à liberdade concedida. A situação fática dos agentes não foi comparada pela origem, razão pela qual esta Corte Superior não pode enfrentar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 



    Como cediço, “[n]ão compete a esta Corte, em habeas corpus interposto contra acórdão de apelação, conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância”. (AgRg no HC n. 764.710/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 21/12/2022). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020). 



    Em segundo lugar, a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agravante já foi analisada por esta Corte Superior (e considerada legítima) no julgamento do RHC 84.804/RS. 



    Ao condená-lo, o Magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial fechado e manteve a sua custódia cautelar, porquanto preservados os requisitos autorizadores da medida extrema, acrescentando, ainda, que houve condenação, com elevada pena, e o fato do recorrente se encontrar foragido (e-STJ fl. 113/114 e ss. – grifo original): 



    [J.A. de O.] 



    Crime de lavagem de dinheiro 



    De acordo com a certidão de antecedentes criminais (evento 201, CERTANTCRIM10), o réu não é reincidente e não possui antecedentes. A personalidade é reprovável, uma vez que integrante de organização criminosa. 



    Os motivos e circunstâncias do crime são normais. As consequências do crime extrapolam a normalidade, eis que as provas dos autos demonstram que a lavagem de dinheiro foi de grande monta e realizada por organização criminosa. Nada mais nos autos faz recrudescer o apenamento. 



    Sendo duas das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão. 



    Considerando que o delito foi cometido de forma reiterada e por meio de uma organização criminosa, incide a majorante do artigo 1º, 4§ da Lei 9.613/98, acresço a pena 2/3, ficando a pena estabelecida em 8 anos e 4 meses de reclusão. 



    Ausentes demais causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em oito anos e quatro meses de reclusão. 



    Comino, ainda, a pena de multa de 50 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, à vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e das condições econômicas do condenado. 



    Crime de organização criminosa 



    Considero as mesmas circunstâncias já analisadas anteriormente. Sendo duas das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, incide a majorante do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13, acresço a pena a fração de 1/2, e fixo a pena em 6 anos e 9 meses de reclusão. 



    Ausentes demais causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em seis anos e nove de reclusão. Comino, ainda, a pena de multa de 45 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, à vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e das condições econômicas do condenado. 



    Verificado o concurso material entre os crimes de lavagem de dinheiro e a organização criminosa, as penas devem ser somadas, resultando 15 anos e 1 mês de reclusão e 95 dias-multa. 



    Considerando que a pena aplicada é de reclusão, e superior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, conforme art. 33, §2º, "a", do Código Penal. 



    Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, ou de aplicar "sursis", pois a pena aplicada é superior a 4 anos. 



    […]



      [J.A. de O.] 



    a) lavagem de dinheiro (diversas vezes) (art. 1º, incisos I e II e parágrafo 4º, da lei 9.613/1998), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 50 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo; 



    b) organização criminosa (art. 2º, caput e parágrafo 2º da Lei 12.850/2013), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 45 dias- multa, no valor de 1/30 do salário mínimo; 



    Existindo, no presente caso o concurso material entre os crimes de lavagem de dinheiro e a organização criminosa, a pena total imposta ao réu é de 15 anos e 1 mês de reclusão e ao pagamento de 95 dias-multa, na mínima fração. 



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. 



    Deixo de conceder ao condenado o benefício de apelar em liberdade, em razão da quantidade de pena aplicada e do regime de cumprimento imposto, bem como o fato de estar foragido, restando inalterados os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, no julgamento do habeas corpus originário, manteve a segregação cautelar do agravante (e-STJ fls. 209), destacando: 



    [...] E não se cogita de ilegalidade da prisão por ausência de contemporaneidade, que fica afastada "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). 



    Por fim, despropositado o pedido de extensão ao paciente do direito de recorrer em liberdade concedido à corré, pois, em verdade, não fazia esta jus ao benefício, porquanto, como noticiado pelo impetrante, também se encontra foragida da justiça. 



    Oportuno salientar, diante dos termos da impetração, que a concreta gravidade dos fatos que, imputados aos réus - entre eles o paciente -, determinaram a prolação de sentença condenatória (formaram associação criminosa com o propósito de branqueamento de capitais oriundos da narcotraficância), está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A acrescer que, na esteira de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, com o que o fato de ser o paciente tecnicamente primário, possuir residência fixa e atividade lícita em nada obsta sua segregação cautelar. 



    Daí por que, ausente constrangimento ilegal, voto por denegar a ordem. 



    Nesse contexto, afere-se que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o decreto prisional sido preservado durante todo o andamento da ação penal, embora o agravante estivesse foragido, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    Consoante registrado no julgamento do RHC n. 84.804/RS, "Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa armada, estruturada e com nítida divisão de tarefas, destinada à lavagem de dinheiro e ao tráfico de entorpecentes, evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo". 



    Ao agente foragido não cabe alegar falta de contemporaneidade do decreto prisional para pedir a revogação da sua prisão preventiva. "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021). 



    Ademais, segundo a Corte Suprema, “o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva”. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    Nesse mesmo diapasão, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal”. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença e o decreto prisional foi preservado durante toda a ação penal. A existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    As razões apresentadas revelam que a manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A propósito, já decidiu esta CORTE que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Não bastasse isso, o fato de o recorrente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Nesse contexto, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária, a teor da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.379.448-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.243.745-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/3/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente